Tribunal: STF
Processo: AI 544766
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário.
Incentivos fiscais: crédito-prêmio. IPI. 3. Delegação de poderes.
Ministro da Fazenda. Alteração, extinção ou redução dos estímulos
fiscais previstos do D.L. nº 491/69. Inconstitucionalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento